Tribunal: TJDFT
Processo: 0700145-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE E DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO SOB PENA DE DESERÇÃO DA APELAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de ação indenizatória por danos materiais e morais proposta por servidor público aposentado contra a instituição financeira que gerencia o fundo PASEP, em que os pedidos autorais foram julgados improcedentes, com a consequente condenação do demandante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, e no ressarcimento dos honorários periciais, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC.

2. Ao compulsar os autos, verifica-se que o autor requereu a concessão da gratuidade de justiça na peça de ingresso, em petição avulsa após a sentença e em preliminar de apelação, sem obter êxito no pleito em qualquer das três oportunidades, visto que deixou de apresentar documentação comprobatória do estado de miserabilidade jurídica a justificar a concessão do benefício – culminando com a preclusão lógica operada com o recolhimento das custas iniciais por parte deste, ainda no momento processual da análise de admissibilidade da exordial.

3. Irresignado, interpôs agravo interno contra a decisão monocrática desta relatora que indeferiu o pedido de justiça gratuita e, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, fixou prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento em dobro do preparo da apelação, sob pena de deserção.

4. Se não observadas a probabilidade de provimento do recurso interposto e a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação com a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, não há falar em concessão de efeito suspensivo ao presente agravo interno (art. 995, caput e parágrafo único, do CPC).

5. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, bem como concedido de forma a abranger todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC).

6. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”.

7. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais.

8. Na hipótese, o agravante tem rendimento mensal bruto de R$4.984,41 (quatro mil novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos) e líquido de R$.2.840,21 (dois mil oitocentos e quarenta reais e vinte e um centavos), situação que não se coaduna com a alegada hipossuficiência econômica, especialmente quando considerado o módico valor do preparo a ser recolhido para processamento da apelação interposta, ante a impossibilidade de o benefício alcançar, neste momento procedimental, os encargos sucumbenciais fixados na sentença.

9. Sobreleva salientar, conforme relatado, que o tema relativo à gratuidade foi analisado pelo Juízo de origem no momento do recebimento da petição inicial, bem como após a prolação da sentença, e submetido a esta instância revisora mediante novo pleito, em preliminar de apelação, sem que o benefício fosse deferido em qualquer das mencionadas oportunidades em razão da ausência de documentação apta a provar a hipossuficiência econômica do agravante. Ao ressuscitar o tema nas razões de apelação, sem se atentar para a necessidade de trazer aos autos documentos aptos a comprovar a modificação da situação fático-jurídica que ensejou os indeferimentos anteriores, de modo a subsidiar a concessão da gratuidade de justiça em segunda instância, impõe-se a manutenção da decisão objeto deste agravo interno.

10. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

11. Recurso conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.